Tribunal: TJDFT
Processo: 0733504-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733504-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ora suscitante, e o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, ora suscitado, em ação de rescisão de contrato ajuizada por GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA em desfavor de IMPÉRIO DOS METAIS. Por um lado, intimando a autora para esclarecer a distribuição do feito a Brasília, ocasião em que lhe facultou “o requerimento de remessa eletrônica dos autos ao foro contratual (Riacho Fundo)”, a parte requereu o encaminhamento do feito ao Juízo do Riacho Fundo, de modo que o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, ora suscitado, acolheu esse pleito e determinou a redistribuição do processo ao Juízo Cível do Riacho Fundo (ID origem 204286520). Recebido o feito, o Juízo Cível do Riacho Fundo reconheceu que a cláusula eletiva em questão não produziria efeitos, a teor do §1o do art. 63 do CPC, de modo que sua distribuição ao Juízo do Riacho Fundo representaria ajuizamento de demanda em foro aleatório. Por essa razão, de ofício, declarou sua incompetência para processar e julgar a causa, determinando sua redistribuição ao Juízo do domicílio da ré (Núcleo Bandeirante) (ID origem 205079616). Por sua vez, redistribuído o feito ao Juízo Cível do Núcleo Bandeirante, este suscitou o presente conflito negativo de competência. Aduziu a inexistência de escolha aleatória do foro de Brasília, porquanto tanto o domicílio da parte autora como o negócio jurídico teria relação com essa localidade, restando observada a regra do art. 53, III, “d”, do CPC. Nesse passo, asseverou se tratar de incompetência relativa, de natureza territorial, não sendo admissível a declaração de incompetência relativa de ofício, a teor da Súmula 33 do STJ. Lembrou que eventual objeção da incompetência em casos tais deve ser suscitada pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, à luz do art. 65, caput, do CPC. Asseverou que a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial, consoante art. 43 do CPC. Com isso, suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID origem 206327266). O Suscitante foi designado para resolução de eventuais questões urgentes referentes à lide originária (ID 62810897). Oficiado, o Juízo Suscitado encaminhou informações pela qual ressalvou não se tratar de reconhecimento de incompetência relativa de ofício, na medida em que determinada a redistribuição do feito a pedido da própria parte autora, em virtude de erro na sua distribuição originária (ID 63157955). Decido. Inicialmente, conheço do presente conflito negativo de competência porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em ação rescisória distribuída originariamente ao MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, ora Suscitado, o qual concitou a autora a esclarecer as razões do ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, facultando-lhe “o requerimento de remessa eletrônica dos autos ao foro contratual (Riacho Fundo)”. Tendo a parte autora se manifestado pela remessa dos autos ao juízo do foro de eleição contratual, o Suscitado acolheu esse pleito, “dada a existência de equívoco na distribuição da demanda”, e assim determinou a redistribuição do processo ao Juízo Cível do Riacho Fundo (ID origem 204286520). O Juízo Cível do Riacho Fundo, por sua vez, pontuou que a cláusula eletiva em questão não produziria efeitos porquanto não possuiria vínculo com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico objeto da causa, a teor do novel §1o do art. 63 do CPC, de modo que sua distribuição ao Juízo do Riacho Fundo representaria ajuizamento de demanda em foro aleatório. Por essa razão, de ofício, declarou sua incompetência para processar e julgar a causa, determinando sua redistribuição ao Juízo do domicílio da ré (Núcleo Bandeirante). Por sua vez, redistribuído o feito ao Juízo Cível do Núcleo Bandeirante, este suscitou o presente conflito negativo de competência, aduzindo em síntese que, no caso, não seria possível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, à luz da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Primeiramente, embora não conste expressamente no contrato o local do cumprimento da obrigação (entrega de um reservatório metálico com capacidade de 10.000 litros, que foi objeto de contrato de compra e venda anterior dos mesmos contratantes), é presumível que ela fosse satisfeita (entrega) no endereço da contratante, tal como se extrai da notificação extrajudicial encaminhada à contratada (ID origem 201600944). Dito isso, a autora (contratante) possui endereço em Brasília-DF, de modo que o negócio jurídico também possui vinculação com essa localidade. Por sua vez, a ré (contratada) possui domicílio da região administrativa do Núcleo Bandeirante (Setor Placa das Mercedez). A priori, a requerente não pretende a satisfação da obrigação ajustada no contrato objeto da causa, mas unicamente a resilição/rescisão da avença com aplicação da multa contratual e restituição dos valores que disse ter pago à requerida. Nesse passo, cuidando-se de discussão a respeito de matéria de direito pessoal ajuizada em desfavor de pessoa jurídica, a competência para o processamento da ação, a priori, segue o regramento do artigo 53, III, “a”, do CPC, segundo o qual é competente o foro do lugar “onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. Não obstante, segundo anotado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, todos os casos enumerados nessa norma [CPC15, artigo 53] encerram hipóteses de competência territorial, portanto, relativa, de sorte que é possível haver derrogação dessa competência por convenção das partes (CPC 63), por conexão ou continência (CPC 54), pela renúncia à prerrogativa de foro (VI ENTA 7). A prorrogação do foro relativamente incompetente também é admissível, caso o réu, beneficiário da prerrogativa do CPC 53, não argua a incompetência relativa por meio de preliminar de contestação, na forma e prazo da lei (CPC 64 e 65) (in Código de Processo Civil comentado, 16a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 367). Dessa forma, cuidando-se de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, a priori, incide o entendimento consignado na Súmula 33 do STJ, que informa a impossibilidade de haver declinação de ofício em hipóteses tais. Por sua vez, vale lembrar que se considera proposta a ação “quando a petição inicial for protocolada” (CPC, art. 312, primeira parte), e não pelo recebimento da petição inicial. Nesse passo, conforme princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, a competência se define “no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia”. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de inadmitir o declínio de competência fixado com base em critério territorial após a propositura da ação, ainda que mediante requerimento do autor, geralmente, formulado após ser concitado a justificar a adoção de foro diferente daquele presumidamente mais adequado, equiparando eventual alteração da competência nessas condições a declínio de ofício de competência de natureza relativa, por via transversa, o que é vedado pela legislação instrumental civil, salvo se tratar de escolha aleatória de foro. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DÉBITO CONDOMINIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ESCLARECIMENTO SOBRE FORO ELEITO. VIA TRANSVERSA DE PROVOCAÇÃO PARA MODIFICAR A COMPETÊNCIA RELATIVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de débito de condomínio, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. 2. Versando a hipótese dos autos sobre competência territorial, de natureza relativa, não cabe ao juiz a quem foi distribuído a demanda determinar a intimação da parte para justificar a escolha do foro, facultando-lhe o redirecionamento do processo para outra vara. 3. O presente julgamento não impede eventual manifestação, no juízo ora julgado competente, acerca da efetiva natureza de titulo extrajudicial do documento que embasa a execução, situação que poderia ensejar mudança de competência, sem esbarrar no que aqui ficou decidido. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga. (Acórdão 992144, 07011366320168070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/1/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. 1. Conflito de competência suscitado na ação de busca e apreensão. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A incompetência relativa deverá ser alegada como questão preliminar de contestação, oportunidade em que caberá ao consumidor avaliar a conveniência de se valer ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta em seu domicílio, podendo, inclusive, optar pelo foro de eleição. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.(Acórdão 1220758, 07216572420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É dizer, não é dado ao autor alterar a competência do juízo após distribuída a ação, salvo comprovada a ocorrência de real equívoco (circunstância excepcional), sob pena de ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictiones. Ao propósito, a simples distribuição da ação em foro distinto do foro de eleição contratual, por si só, não informa equívoco apto a autorizar a redistribuição do feito, sobretudo, quando não verificado possível escolha aleatória de foro. Cabe ao autor – por meio do seu advogado constituído, sobretudo, quando registrado profissionalmente em outra seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – perscrutar acerca da competência territorial das Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal antes do protocolo da petição inicial, não podendo requerer a modificação da competência posteriormente, sob a alegação de que deixou de distribuí-la no foro de eleição contratual, tampouco de desconhecimento da aludida regra local. Tenha-se presente que a petição inicial (originária) foi endereçada ao Juízo de Brasília-DF e foi protocolada por ele próprio nessa circunscrição judiciária, não se extraindo disso um evidente e equívoco a permitir um excepcional afastamento dos ditames da perpetuatio jurisdictiones. Ou seja, nem a autora poderia requerer a redistribuição do feito após distribuí-lo ordinariamente nem o juízo poderia declinar da competência fixada sob o critério territorial de ofício ou a pedido dessa parte, ressalvada a apreciação casuística de elementos factuais que demonstrassem evidente equívoco ou ocorrência de escolha aleatória de foro, o que não se divisa. Não se desconhece que, à luz do artigo 63 do CPC, cuidando-se de competência em razão do território, as partes poderiam eleger o foro onde seria proposta eventual ação oriunda de direitos e obrigações. No particular, observa-se que as partes do processo originário ajustaram “TERMO DE ACORDO PARA ENTREGA DE RESERVATÓRIO METALICO 10.000L”, elegendo o foro do Riacho Fundo para dirimir eventuais controvérsias contratuais (ID Origem 201600934). Ocorre que, como se percebe, nenhuma das partes contratantes possui domicílio ou residência nem o local da obrigação possui pertinência com o foro de eleição contratual, também não se cuidando de direito consumerista. Assim, a correspondente estipulação de fato deve ser reputada sem efeito, à luz do novel §1o do art. 63 do CPC: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Ao propósito, calha asseverar que o, igualmente, novel, §5o do artigo 63 do CPC passou a dispor que: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (grifamos). Desse modo, considerando que a autora protocolou a petição inicial originariamente no foro do seu domicílio, qual seja, o da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual também possuiria vinculação com o negócio jurídico discutido na demanda, não há que se falar em escolha aleatória de foro, razão pela qual o eminente Juízo Suscitado não poderia reconhecer eventual incompetência de natureza territorial de ofício, máxime, para encaminhar o feito para o foro de eleição, que sobressai manifestamente abusivo, por não possuir qualquer vínculo com as partes ou com o negócio jurídico (CPC, art. 63, §5o), tampouco para remeter ao domicílio da ré, a quem cabe o oferecimento de eventual exceção de incompetência relativa, sob pena de prorrogação. Vale repisar que, na linha do entendimento desta Corte de Justiça, o declínio de competência territorial a pedido da própria parte autora, sobretudo, após concitada pelo juízo, equivale a reconhecimento de incompetência de natureza relativa de ofício, inviável na espécie. A respeito da matéria, confira-se a jurisprudência aplicável ao caso: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1880111, 07190168720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49 CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. 2. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 3. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC). 4. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. 4.1. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado. (Acórdão 1773134, 07190266820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Cumprimento de Sentença proposto na circunscrição especial de Brasília, relativo a cédulas de crédito rural emitidas pelo Banco do Brasil, atende às regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil (artigos 46 e 53, inc. III, 'a', ambos do CPC). 2.Tendo em vista que se trata de competência territorial, de natureza relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 3. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição. Logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência, tampouco ao juízo, de ofício, provocar a manifestação da parte nesse sentido. 4. No caso, houve a escolha correta da circunscrição judiciária de Brasília (sede do executado), não havendo que se falar, outrossim, em escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda. 5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília). (Acórdão 1840681, 07443635920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, inexistindo escolha aleatória de foro, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. Esse regramento ratificou o enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual já havia sedimentado esse entendimento na seguinte dicção: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ao propósito, convém registrar que, enquanto não excepcionada a competência territorial do Juízo Cível de Brasília e eventualmente acolhida a hipotética exceção, a priori, ainda que a parte autora desista da ação e renove a mesma pretensão em outro foro, o Juízo Cível de Brasília continua prevento para o exame da controvérsia, (CPC, art. 286, II), sem olvidar que tal medida apontaria para tentativa de burla do sistema processual vigente em afronta aos ditames do Juiz Natural. Assim, de acordo com os fatos supra apontados, com a legislação aplicável e com o que vem sendo decidido pela jurisprudência desta Corte a respeito, entendo que a causa em voga, por ora, deve ser julgada e processada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, ora suscitado. Nesse contexto, é cediço que o Relator poderá julgar de plano e monocraticamente o conflito de competência quando sua decisão se fundar em Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, tal como se verifica na hipótese, ou do próprio Tribunal (CPC, art. 955, p.u., I). Pelo exposto, com fulcro no art. 955, p.u., I, do CPC, em atenção à Súmula n. 33 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Conflito Negativo de Competência para declarar o Suscitado, o da 22a Vara Cível de Brasília, compete para processar e julgar o feito de origem, ressalvada a hipótese de eventual acolhimento de exceção de incompetência oportunamente formulada. Procedam-se as comunicações necessárias. Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator